Tribunal: TJBA
Processo: 0700132-23.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700132-23.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HAUSTEMAN LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
NADIA CARDOSO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OB
S
CURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTENTO DE REEXAME DO JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que manteve a condenação criminal do embargante, alegando omissão quanto à análise de divergências nos depoimentos da vítima, ausência de prova autônoma de corroboração, supostas perguntas sugestivas e omissão sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

- O voto condutor embargado examinou os elementos de prova oral e documental, reconhecendo a coerência do relato da vítima e a existência de elementos periféricos de corroboração.

- A aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal também foi expressamente fundamentada no contexto de coabitação habitual.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: a) deixar de enfrentar supostas divergências nos depoimentos da vítima; b) aplicar a causa de aumento do art. 226, II, do CP sem fundamentação suficiente; c) omitir-se quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

- O art. 619 do CPP prevê que os embargos de declaração somente se prestam ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não servindo como meio para reexame da matéria já decidida.

- No presente caso, não se verifica qualquer vício sanável por meio de embargos, sendo evidente o intento de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a via eleita.

- O acórdão embargado examinou de forma adequada a prova testemunhal, afastando a existência de vício relevante nos relatos da vítima, bem como fundamentou a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP, com base na relação de confiança e convivência doméstica.

- Quanto à substituição da pena, embora a reprimenda fixada admita, em tese, tal substituição, não houve pedido expresso em sede de apelação, inviabilizando sua apreciação em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão. 2. A ausência de manifestação sobre pedido não formulado no recurso não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração.”

D
ispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 44 e 226, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 585.824, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.11.2020; STF, HC 122.408, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos autos da Apelação Criminal nº.

0700132.23.2021.8.05.0274
,
em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal
,
sendo Embargante

a

HAUSTEMAN LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, conforme relatório e voto que se seguem.

Salvador,